Tribunal: TJMT
Processo: 1009184-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009184-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 811.037.001-20 (EMBARGANTE), MAGNA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.828.931-70 (EMBARGADO), IRLANA PAULA WAINER DE SOUZA - CPF: 033.469.701-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009184-77.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCINEIDE PEREIRA QUEIROZ

EMBARGADO: MAGNA BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Lucineide Pereira de Queiroz
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta devida a inversão do ônus da prova, quando não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte devedora quanto à usura, mediante cobrança de juros incompatíveis com o mercado legal e, portanto, inaplicável à espécie o art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição ao afirmar que não foi juntado documento ou cálculo da eventual cobrança de encargos ilegais.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, que seja determinada a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão, em particular quanto a prova de se tratar de cobrança de juros usurários a possibilitar a inversão do ônus da prova.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Na hipótese, a agravante, ora embargante, pretende provar a ocorrência de agiotagem com cobrança de juros abusivos.

De acordo com a embargante, o v. acórdão apresenta contradição ao entender que não foram colacionados documentos e cálculo quanto a prova da agiotagem, quando diz que em sede de contestação informou que a requerente, ora embargada, cobrou juros de 3,8% ao mês.

Com efeito, o v. acórdão consignou que para possibilitar a inversão do ônus da prova,
“não basta afirmar a ocorrência da agiotagem e juros abusivos para fazer valer a exceção da lei, mas
devem ser apresentados indícios eficientes
sobre a referida prática ilícita”
.

Desta feita, o v. acórdão entendeu que a mera alegação de ter sido cobrado juros no percentual de 3,8%, sem lastro em qualquer documento ou cálculos, não autoriza a inversão do ônus da prova, já que a arguição veio desacompanhada de elementos convincentes quanto à agiotagem.

De notar-se, assim, que o alegado vício de contradição, constitui, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023